Tribunal: TJDFT
Processo: 0704006-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704006-42.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ALINE PATRICIA DE LIMA TEIXEIRA D E S P A C H O Intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos as informações necessárias para a intimação da Agravada tendo em vista o teor da certidão de ID 16066055. Cumprida a diligência, intime-se a Agravada para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator